Tribunal: STF
Processo: Pet 9914
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS CONTRA EX PRESIDENTE DA REPÚBLICA: NÃO REELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ABSOLUTA DE PERMANÊNCIA DO CASO NESTA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INVESTIGAR PESSOAS SEM FORO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.  



Relatório  



      1. Notitia criminis apresentada por Elias Vaz de Andrade, Deputado Federal, pelo seu advogado, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, então Presidente da República.



    O noticiante afirmou que, “no dia 07 de setembro do [então] corrente ano, feriado do Dia da Independência, o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, participou dos atos realizados na Avenida Paulista, São Paulo. 



    Destacou que, “os atos trouxeram pautas antidemocráticas como, por exemplo, a destituição e prisão dos Ministros do STF (com ênfase nos ataques diretos e intensos aos ministros Alexandre de Morais e Luís Roberto Barroso), o voto impresso, uso das Forças Armadas e outras ações que buscam a instabilidade entre os Poderes” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anotou que, “em seu discurso, na Paulista, o Presidente Jair Bolsonaro atacou o Ministro Alexandre de Morais e afirmou que não cumprirá as decisões proferidas por ele” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustentou que “as manifestações do Presidente da República produzidas no período de vacatio legis da Lei n. 14.197/2021 permitem a aplicação imediata da Lei Federal nº 7.170/1983 que veda a grave ameaça para subverter ordem democrática e social, bem como incitar o descumprimento do exercício de qualquer dos Poderes da União”. (fl. 4, e-doc. 1) 



    Requereu “o conhecimento da presente notitia criminis, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para fins de adoção de todas as medidas necessárias à elucidação dos crimes narrados, especificamente quanto aos tipos penais descritos nos artigos 17, 18, 22 e 23 da lei nº 7.170/1983 c/c arts. 286 e 287 do Código Penal, sem prejuízo de outros a serem apurados pelo Parquet”. (fls. 7-8, e-doc. 1)



    2. Em 15.9.2021 determinei a abertura de vista para manifestação da Procuradoria-Geral da República, “sobre a notitia criminis apresentada, esclarecendo-se que eventuais diligências ou apurações  preliminares deverão ocorrer nesta Petição e não em notícia de fato a ser instaurada a partir de cópia destes autos, garantindo-se o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e das leis da República”, afirmando:



    “Nos termos da legislação vigente, o envio de notícia de fato que pode configurar crime a este Supremo Tribunal Federal, impõe o consequente encaminhamento do expediente para análise inicial do órgão específico do Ministério Público, ao qual compete examinar e diligenciar para, se for o caso, sempre sob a supervisão deste Supremo Tribunal, conduzir investigação para esclarecimento e apuração do que noticiado. A partir da apuração realizada, haverá a atuação do órgão acusador.



    A Polícia Federal ou o cidadão pode acionar este Supremo Tribunal Federal com a comunicação de uma notitia criminis. Registrado, autuado e distribuído a um dos Ministros, deve a Procuradoria-Geral da República atuar a partir da convocação suscitada pelo Supremo Tribunal.



    É dever jurídico desta Casa supervisionar a investigação que venha a ser instaurada a partir de elementos que guardem, segundo o entendimento firmado pelo Ministério Público,  algum elemento apto a impor o melhor esclarecimento e definir a sequência do alegado.



    Não se pode afastar o controle deste Supremo Tribunal da supervisão de qualquer caso, instaurando procedimento próprio com a exclusão da fiscalização exercida pelo Poder Judiciário.



    Eventuais diligências ou investigações preliminares devem ser informadas no processo que tramita sob responsabilidade deste Supremo Tribunal, pois o Ministério Público, nesta seara penal, é órgão de acusação, devendo seus atos estarem sujeitos ao controle jurisdicional, para que nenhum direito constitucional do sujeito submetido a investigação seja eventualmente comprometido.



    No caso de notícia crime que vem a este Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro daquele de que se dá notícia de crime, e que é encaminhado para exame inicial do Ministério Público, o agente que atua é o Procurador-Geral da República (§  1o. do art. 103 da Constituição da República).



    Todos os membros do Ministério Público atuantes nos Tribunais brasileiros - exclusão feita ao Procurador Geral da República nas investigações originárias no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça – submetem-se ao procedimento de condução de investigações criminais determinado, atualmente, pela Resolução n. 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim,  inquérito ou procedimento de investigação originária (os denominados PICs) submetem-se a controle do Poder Judiciário quando houver manifestação pelo arquivamento do caso ou à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal ou ao Procurador Geral de Justiça, em se cuidando de procedimentos em trâmite no Ministério Público dos Estados.



    Não concordando o juiz com o pedido de arquivamento formulado pelo órgão competente do Ministério Público, remete-se à instância revisora daquela instituição (conforme seja o órgão federal ou estadual). De se realçar que, com base na Resolução n. 63 do Conselho da Justiça Federal, as investigações federais tramitam diretamente no Ministério Público e na Polícia Federal, mas estando submetidas àquela atuação do Poder Judiciário, mantendo-se, portanto, mecanismo de controle, como próprio de todas as atuações estatais, máxime em se cuidando de tema tão sensível e grave como é a investigação criminal. De se anotar estar prevista nas normas vigentes, nestes casos, a reserva de jurisdição, que pode ser requerida.



    Diferente do que se passa em relação aos demais órgãos do Ministério Público, no caso de investigações em curso no Supremo Tribunal Federal o do Superior Tribunal de Justiça – situações nas quais há indicação de alguém com prerrogativa de foro – a atuação do Procurador-Geral da República vincula-se ao que se firmou como jurisprudência assentada no sentido de haver participação judicial (especificamente do Ministro Relator) de supervisão efetiva e diferente do que se passa nas outras instâncias. 



    Esta jurisprudência sedimentou-se com base na interpretação dos arts. 1o. a 3o. da Lei n. 8.038/1990 e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo se consolidado este entendimento para que se mantenha – como próprio do sistema jurídico democrático – controle sobre essa atuação. Não seria imaginável supor possível, no Estado democrático de direito, um agente acima e fora de qualquer supervisão ou controle, podendo se conduzir sem sequer ser de conhecimento de órgãos de jurisdição o que se passa ou se passou em termos de investigação penal de uma pessoa.



    E nem se diga que se poderia questionar judicialmente o que foi desvendado ou o que foi apurado para se concluir pelo arquivamento por uma pessoa. Sem que qualquer outro órgão estatal tivesse ciência da atuação e da conclusão do que apurado, como se poderia acessar o Poder Judiciário? E qual a eficácia de sua atuação?



    Como órgão de direção unipessoal do Ministério Público federal o Procurador Geral da República não se submete ao processo revisional de suas decisões pela Câmara de Revisão. Logo, sem a supervisão, ele seria o único órgão absolutamente imune a qualquer controle de direito em sua atuação, encaminhando – sem que o Judiciário possa mais que acatar – por exemplo pedido de arquivamento, sem ter de explicitar as razões de sua conclusão, os instrumentos investigativos de que se tenha valido ou qualquer outro esclarecimento necessário.



    Anote-se, ainda, que o processamento das investigações em curso neste Supremo Tribunal Federal dá-se segundo rito específico, não podendo ser instaurados diretamente pela Polícia a partir de requisição do Procurador Geral da República, como se dá em outros casos. A autoridade policial ou o membro do Ministério Público não podem deferir diligências  sem a audiência e decisão do Ministro Relator que atua pelo Supremo Tribunal. É essa autoridade judicial que defere ou não o requerimento de inquérito, determina a continuidade da investigação, os prazos para as medidas a serem adotadas. Sequer a polícia federal pode fazer indiciamento de investigados, como se dá em outras instâncias.



    Tudo a conformar o sistema judiciário no qual todos os órgãos e agentes públicos atuam em sintonia e participação de supervisão e decisão, impedindo-se a criação de figuras acima de qualquer controle e atuando com definitividade sobre direitos e vidas das pessoas.



    Qualquer atuação do Ministério Público que exclua, ainda que a título de celeridade procedimental ou cuidado constituído, da supervisão deste Supremo Tribunal Federal apuração paralela a partir ou a propósito  deste expediente (mesmo que à guisa de preliminar) não tem respaldo legal e não poderá ser admitida.  



    3. Com essas observações, realçando que a apreciação inicial da peça encaminhada há de ser examinada no prazo legal máximo fixado de quinze dias (art. 1o. da Lei n. 8.038/1990) e retornar a este Supremo Tribunal Federal com os requerimentos que entenda o Procurador-Geral da República necessários para melhor esclarecimento, para requerer arquivamento ou para oferecer denúncia, anota-se que o sistema jurídico haverá de ser cumprido nos rigorosos termos da legislação vigente sem surpresas ou novidades não respaldadas pela lei e pela jurisprudência (...)”. 



    3. A Procuradoria-Geral da República,  em 8.11.2021, manifestou-se pelo arquivamento da petição, nesses termos:



    “- II -



    6. Nos pareceres apresentados na Petição n. 9910/DF e na Petição n. 9915/ DF, ambas distribuídas a Vossa Excelência, o Ministério Público Federal concluiu que os fitos noticiados são insuficientes para a realização dos tipos de injusto apontados pelo peticionário, dado que não preenchem seus elementos objetivos. 



    7. Destacou não ter havido o emprego da violência ou de ameaça necessárias à configuração dos crimes previstos nos arts. 17 e 18 da Lei n. 7.170/1983 nos discursos realizados em praças públicas no último feriado da independência, restringindo-se o noticiado à imprecação verbal. 



    8. Ressaltou que crimes de incitação d/reta, como os dos art. 23 da lei de segurança nacional e 286 do Código Penal, ou incIfret, como os dos arts. 22 da Lei n. 7.170/1983 e 287 do Código Penal, exigem um apelo público à adoção de um determinado comportamento e, ainda, que a instigação tenha como destinatário um conjunto indeterminado de pessoas. 



    9. Basta ver, nesse sentido, que a peroração não teve um significado de incentivo, nem foi dirigida à generalidade das pessoas presentes nas manifestações de Brasília e de São Paulo. 



    10. O noticiado, por exemplo, não instiga pessoas indeterminadas a desobedecerem pronunciamentos judiciais do ministro Alexandre de Moraes. É notório que interpela diretamente os presidentes do Supremo Tribuiul Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e diz que ele próprio, presidente da República, "não mais cumptirá.' 



    11. Por esclarecedores, transcrevem-se os fundamentos utilizados pela Procuradoria-Geral da República nas manifestações protocoladas no dia 5 de novembro próximo passado, no âmbito da Petição n. 9910/DF e da Petição n. 9915/ DF, para requerer o arquivamento de ambos os autos:



    A) Petição n. 9910/DF: 



    -I- 



    1.Esta petição veicula notícia-crime na qual são transcritos trechos de discursos realizados pelo presidente Jair Bolsonaro em Brasília e em São Paulo no último feriado da independência que, segundo o peticionário, senador Randolph Rodrigues, contêm ameaças contra o Poder Judiciário. 



    2. Fazendo alusão a um vídeo em que "manifestantes uniformizados recebem notas de R$ 100,00 para irem aos protestos", diz da necessidade de se investigar "a origem dos recursos distribuídos aos manifestantes, a contratação dos ônibus e das camisetas e outros materiais utilizados" nos atos havidos naquele dia, que são caracterizados pelo peticionário como "antidemocráticos.' 



    3. Alega que o presidente da República "atua claramente contra atua claramente contra o livre exercido do Poder Judiciário atuando, por enquanto, apenas com grave ameaça:' Sustenta, ainda, que o noticiado "incita a animosidade entre os diversos atores da sociedade, atuando claramente para seus apoiadores subverterem a ordem democrática em detrimento de uma de suas instituições base, a Corte Constitucional do país.' 



    4. Ao final, requer a intimação da Procuradoria-Geral da República visando a abertura de inquérito e posterior promoção de ação penal contra o noticiado pela prática dos crimes previstos nos arts. 18 e 23, inciso 1, ambos da Lei n. 7.170/1983, bem como a abertura de investigação sobre "eventual financiamento destes atos" e a "utilização indevida da máquina pública, do dinheiro público, helicópteros em favor desses atos:' 



    5. Por meio do e-doc 6, Vossa Excelência abriu vista para que, no prazo máximo de 15 dias, este órgão se manifestasse "sobre a ao6tí2 aímzius apresentada, esclarecendo-se que eventuais diligências ou apurações preliminares deverão ocorrer nesta Petição e não em noticia de fato a ser instaurada a partir de cópia destes autos, garantindo-se o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e leis da República:' 



    6. No dia 26 de outubro próximo passado os autos foram recebidos na Procuradoria Geral da República para a elaboração do pronunciamento a que alude o art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no prazo assinalado no dispositivo. 



    7. A realização do art. 18 da Lei n. 7.170/1983 desenvolve-se em vista da motivação, dos objetivos do agente e da lesão ,aos bens jurídicos mencionados no art. 10 daquele diploma legal e depende da prática de atos de violência ou grave ameaça, que têm de ser contextualizadas e apuradas em concreto. 



    8. O grau de violência ou de ameaça necessários para que se possa considerar preenchido o tipo assenta-se na aferição de sua idoneidade para perturbar o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados. 



    9. Por violência entende-se todo o ato de força ou hostilidade que seja idôneo a impedir o livre exercício de qualquer dos poderes constitucionais. Tem de surgir como pré-ordenada a coagir, a impedir ou dificultar a atuação legitima de qualquer dos poderes constituídos, devendo a adequação do meio ser aferida por um critério objetivo, tendo sempre em conta as específicas circunstâncias de cada caso. 



    10.A ameaça adequada consiste no anúncio de que o agente pretende infligir um mal futuro, pessoal ou patrimonial, dependente da sua vontade e que seja apto a provocar medo ou inquietação. Deve ser suscetível de ser tomada a sério, dando o agente a impressão de estar resolvido a praticar o fato. 



    11. A conduta do noticiado deixa de integrar a tipicidade prevista neste normativo porquanto não afrontou ou ameaçou o livre exercício do Poder Judiciário da União com o uso de qualquer violência física ou moral. A expressão "ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos", não significa o anúncio de um mal futuro, como requer o tipo de injusto em questão. 



    12. Tampouco é possível considerar como seguro, de acordo com as regras da experiência, que o seu sentido seja, apenas, a abolição violenta do estado democrático de direito. Quer isto dizer que o fato é de tal modo vago e impreciso, que não é forçoso entendê-lo, nos termos em que o noticiado o entendeu. 



    13.Assim como é plausível que as referidas palavras constituam uma parlapatice inconsequente, não se descarta que elas talvez significassem que o Poder Judiciário, poderia, na perspectiva do noticiado, "sofrer" um indesejável descrédito por parte da população caso não disciplinasse um de seus membros. 



    14. Ainda que se admita, por mera hipótese, a existência de uma "ameaça': não foi a mesma suscetível de ser tomada a sério pelo poder "ameaçado.' Quando muito, houve um arroubo de retórica de parte do presidente da República, e foi essa, inclusive, a percepção de um membro aposentado do Supremo Tribunal Federal à época dos fatos. 



    15. A exaltação, acompanhada de gesticulação mais ou menos efusiva e impropérios, habitual nestas situações, que envolveu e antecedeu o discurso do noticiado e a que o peticionário se referiu como "ultimato': não constitui seguramente elemento objetivo integrador do ilícito imputado, ou seja, não integra os conceitos de violência ou de grave ameaça a que se reportam o preceito incriminador, porque não era ato capaz de impedir a missão do poder constituído. 



    16. Não tendo havido o emprego de violência ou de ameaça, limitando-se o noticiado à imprecação verbal, ou quaisquer outras atitudes e comportamentos que não sejam aptos a anular ou dificultar significativamente a capacidade de atuação do poder constitucional, não há crime. 



    -III-



    17. Os mesmos motivos de que se valeu a Procuradoria-Geral da República nas alegações finais da AP 1044/DF para afastar a responsabilização penal do deputado Daniel Silveira pela prática do crime previsto no art. 23, inciso II, da Lei n. 7.170/1983 devem ser evocados para afastar a pretendida responsabilização penal do presidente da República pela suposta incitação à subversão da ordem política ou social. 



    18. As expressões "ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos" e "ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair" são insuficientes para a realização típica do crime de incitação à subversão da ordem política ou social, porquanto a intervenção penal através da figura do art. 23, inciso 1, da Lei n. 7.170/1983 exige um incentivo público à adoção de um comportamento político-subversivo por parte de um terceiro. 



    19. No presente caso, o ato nem tem um significado de apelo, nem foi ele dirigido à generalidade das pessoas presentes nas manifestações de Brasília e de São Paulo. 



    20. Bem pelo contrário. A passagem destacada parece apontar no sentido de que as palavras do noticiado tinham como destinatários precisos o presidente do Supremo Tribunal Federal e um de seus integrantes. 



    21. Da mesma forma, o teor das declarações que, na sequência, foram proferidas e estão no cerne da imputação a ele dirigida, tem como destinatário específico e direto o presidente do Tribunal Superior Eleitoral: "E não é urna pessoa do TSR que vai nos dizer que este processo é seguro porque não é. Um ministro do TSE usando sua caneta, usar sua caneta e desmonetizar páginas que criticam esse tipo de votação:' 



    22. A razão para que devam ser excluídas do círculo típico da instigação pública os casos em que, apesar de publicamente manifestados, tenham como destinatários uma concreta pessoa ou mesmo um conjunto restrito e definido de pessoas tem a ver com a necessidade de se diferenciar essas hipóteses das de participação criminosa, independentemente de outras pessoas, que não apenas os seus concretos destinatários, terem se sentido sugestionadas à prática do crime em causa. 



    23. Nessas situações, "o agente instigador, hoc sensu, poderá vir a incorrer em responsabilidade criminal, mas por via direta do ilícito-típico violado na sequência da sua atuação pelos destinatários da mesma, na qualidade de instigador ou de cúmplice, desde que, naturalmente, os demais pressupostos da instigação ou da cumplicidade estejam preenchidos quanto a ele e quanto ao fato respectivo.



    -IV-



    24. Resta examinar a legalidade do comportamento de quem paga ou recebe para participar de demonstrações públicas de certas ideias ou posições, na medida em que o peticionário sugere a ilicitude da que foi referida na mídia que instrui sua notícia-crime, bem como a distribuição de valores aos manifestantes nela registrados. 



    25. Embora o apoio artificial altamente organizado e pago possa ser uma prática relativamente recente, oferecer um pequeno quid pro qizo para aumentar o comparecimento a manifestações está longe de ser uma novidade na histórica politica.



    26. Organizações de distintos campos ideológicos não apenas patrocinam ou apóiam manifestações, como também pagam empresas especializadas e pessoas para ajudar a viabilizá-Ias, muito embora os manifestantes não remunerados normalmente superem, em número, os primeiros. 



    27. É compreensível que em se tratando de uma garantia fundamental, a mercancia no exercício do direito à liberdade de reunião pacífica seja considerada aviltante e coloque em xeque a legitimidade da causa. De modo geral, há uma expectativa social de que os movimentos sociais devem ser espontâneos, impulsionados por voluntários, dotados de pureza moral e sentimentos verdadeiros. 



    28. 0 direito de manifestação, portanto, somente será aceitável quando revestido do exercício coletivo de liberdade individual pessoal, com a sindicabilidade de seus móveis e motivos. Além de ignorar que qualquer ação possui custos pessoais, políticos e econômicos que sempre devem ser equacionados, a manifestação não é direito apenas daqueles que se apresentam publicamente, mas daqueles que as sustentam. Cabos eleitorais remunerados, agentes de propaganda corpo a corpo e grupamentos humanos uniformizados são atividades profissionais ordinárias no direito eleitoral e contabilizados na Justiça Eleitoral. 



    29. Conquanto envolvam um dilema moral do qual o direito deveria, em princípio, se manter afastado, argumentos no sentido da ilegalidade dos protestos pagos, como o do peticionário, causam impacto por conta da ótica de que a compensação financeira transforma o patrocínio de certos interesses em um trabalho, tornando, por via de consequência, as próprias crenças fungíveis.



      30. Esse ponto de vista decorre de uma compreensão, cada vez mais difundida na atualidade, de que não é suficiente para o mercado de trabalho que os contratados empreguem esforços fisicos na execução das tarefas que lhes são confiadas. 



    31. Deles se espera também comprometimento emocional, de modo a representar um sentimento, desempenhar um papel ou causar uma impressão que nem sempre fiz parte do seu labor. 



    32. A organização política e popular e o trabalho remunerado não são inerentemente contraditórios. Separar essas ideias e agir como se uma infectasse a outra impede a valorização do trabalho de pessoas que precisam de dinheiro, mas também têm princípios.



    33. Por isso, independentemente da "finalidade que motive o encontro ou agrupamento de pessoas, não importando se poucas ou muitas, com ou sem razá&'8, é importante encarar a remuneração de manifestantes como algo lícito, de modo a afastar os preconceitos que ainda pairam sobre esse tipo de atividade labora!, impedindo a sociedade de criminalizá-la.



    34. A não ser que a concentração tenha como objetivo impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto em dia de eleição", ou constitua associação para o fim de cometer crimes, como por exemplo a que motivou o requerimento de instauração do INQ 4879/DF perante o Supremo Tribunal Federal, o fornecimento de alimentos, transporte coletivo e até mesmo de dinheiro aos seus integrantes, a despeito de ser discutível no plano da ética, não configura um delito previsto e punível pela legislação brasileira. 



    35. Por todo o exposto e notadamente por conter pedidos manifestamente improcedentes, o Ministério Público Federal preconiza, com fundamento no art. 21, 1, da Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o arquivamento desta petição



    B) Petição n. 9915/DF:



      -1- 



    1. Esta petição veicula notícia-crime levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal pelo deputado federal Túlio Gadelha. Na peça, o parlamentar faz alusão à divulgação de um vídeo cujas imagens mostram um homem distribuindo dinheiro e camisetas dentro de um ônibus da pessoa jurídica Máquinas Agrícolas Jacto S. A., que, de acordo com o peticionário, "foi fundada por Shunji Nishimura, que doou cerca de R$ 30 mil reais para a campanha do Senhor jair Bolsonaro em 2018 



    2. As cenas, ainda segundo o peticionário, dão "conta da ocorrência de fortes indícios" de que as manifestações ocorridas no último dia 7 de setembro, nas quais o presidente da República Jair Bolsonaro teria dado um "ultimato para que o Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, "enquadr[asse] o poder [Judiciário]': para que não "sofre[r] aquilo que nós não queremos': "foram financiadas por grandes grupos empresariais': pelo que configurariam a prática, na sua ótica, do "tipo penal descrito no are. 18 da ainda em vigor Lei de Segurança Nacional (atual 359-L do Código Penal). 



    3. Feitas essas considerações, o peticionário requereu a remessa dos autos formados a partir do protocolo da notícia-crime para a Procuradoria-Geral da República adotar «todas as medidas necessárias à elucidação dos crimes narrados, especialmente para fins de apurar a origem do financiamento dos atos antidemocráticos, bem como a participação do Grupo Jacto na estruturação dos eventos (aluguel de veículos, camisetas, alimentação), sobretudo na distribuição dos valores aos manifestantes.



    4. Por meio do e-doc 5, Vossa Excelência abriu vista para que, no prazo máximo de 15 dias, este órgão se manifestasse "sobre a notitiiã criniinis apresentada, esclarecendo-se que eventuais diligências ou apurações preliminares deverão ocorrer nesta Petição e não em notícia de fato a ser instaurada a partir de cópia destes autos, garantindo-se o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e leis da República. 



    5. No dia 26 de outubro próximo passado os autos foram recebidos na Procuradoria Geral da República para a elaboração do pronunciamento a que alude o art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no prazo assinalado no dispositivo. 



    6. A realização do art. 18 da Lei n. 7.170/1983 desenvolve-se em vista da motivação, dos objetivos do agente e da lesão aos bens jurídicos mencionados no art. 1° daquele diploma legal e depende da prática de atos de violência ou grave ameaça, que têm de ser contextualizadas e apuradas em concreto. 



    7. O grau de violência ou de ameaça necessários para que se possa considerar preenchido o tipo assenta-se na aferição de sua idoneidade para perturbar o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados. 



    8. Por violência entende-se todo o ato de força ou hostilidade que seja idôneo a impedir o livre exercício de qualquer dos poderes constitucionais. Tem de surgir como pré-ordenada a coagir, a impedir ou dificultar a atuação legítima de qualquer dos poderes constituídos, devendo a adequação do meio ser aferida por um critério objetivo, tendo sempre em conta as específicas circunstâncias de cada caso. 



    9. A ameaça adequada consiste no anúncio de que o agente pretende infligir um mal futuro, pessoal ou patrimonial, dependente da sua vontade e que seja apto a provocar medo ou inquietação. Deve ser suscetível de ser tomada a sério, dando o agente a impressão de estar resolvido a praticar o fato. 



    10. A conduta do noticiado deixa de integrar a tipicidade prevista neste normativo porquanto não afrontou ou ameaçou o livre exercício do Poder Judiciário da União com o uso de qualquer violência física ou moral. A expressão "ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos" não significa o anúncio de um mal futuro, como requer o tipo de injusto em questão. 



    11. Tampouco é possível considerar como seguro, de acordo com as regras da experiência, que o seu sentido seja, apenas, a abolição violenta do estado democrático de direito. Quer isto dizer que o fato é de tal modo vago e impreciso, que não é forçoso entendê-lo, nos termos em que o noticiado o entendeu. 



    12.Assim como é plausível que as referidas palavras constituam uma parlapatice inconsequente, não se descarta que elas talvez significassem que o Poder Judiciário, poderia, na perspectiva do noticiado, "sofrer" um indesejável descrédito por parte da população caso não disciplinasse um de seus membros. 



    13. Ainda que se admita, por mera hipótese, a existência de uma "ameaça, foi a mesma suscetível de ser tomada a sério pelo poder "ameaçado:' Quando muito, houve um arroubo de retórica de parte do presidente da República, e foi essa, inclusive, a percepção de um membro aposentado do Supremo Tribunal Federal" à época dos fatos.



    14. A exaltação, acompanhada de gesticulação mais ou menos efusiva e impropérios, habitual nestas situações, que envolveu e antecedeu o discurso do noticiado e a que o peticionário se referiu como "ultimato' não constitui seguramente elemento objetivo integrador do ilícito imputado, ou seja, não integra os conceitos de violência ou de grave ameaça a que se reportam o preceito incrirninador, porque não era ato capaz de impedir a missão do poder constituído. 



    15. Não tendo havido o emprego de violência ou de ameaça, limitando-se o noticiado à imprecação verbal, ou quaisquer outras atitudes e comportamentos que não sejam aptos a anular ou dificultar significativamente a capacidade de atuação do poder constitucional, não há crime. 



    -III-



    16. Resta examinar a legalidade do comportamento de quem paga ou recebe para participar de demonstrações públicas de certas ideias ou posições, na medida em que o peticionário sugere a ilicirude da que foi referida na mídia que instrui sua noticia-crime, bem como a distribuição de valores aos manifestantes nela registrados. 



    17.Embora o apoio artificial altamente organizado